Tribunal: TJMT
Processo: 1034867-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034867-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVANETE BARTELI - CPF: 567.358.121-15 (APELANTE), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES - CPF: 469.158.261-49 (APELANTE), SPOLETO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 03.724.731/0001-78 (APELADO), FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPCAO - CPF: 055.081.607-01 (ADVOGADO), PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - CPF: 041.627.607-56 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA – UNIDADE FRANQUEADA NÃO INSTALADA – ARREPENDIMENTO MANIFESTADO PELOS AUTORES APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR TOTAL DA TAXA DE FRANQUIA – CABENDO A DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO – CONFORME POSSIBILIDADE EM CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 413 DO CC/2002 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os autores optaram por desistir do negócio antes que a parte contrária tivesse adotado qualquer medida, arcado com despesas ou realizado qualquer tipo de investimento. Assim sendo, não se configura como justificável, tampouco razoável, a retenção integral da taxa de franquia. Em síntese, a rescisão contratual ocorreu em razão da desistência dos recorrentes antes da efetiva implementação das atividades contratuais.

Tal circunstância não pode ser atribuída à franqueadora como motivo de prejuízo, uma vez que não houve descumprimento de qualquer obrigação contratual, especialmente considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pelos autores, solicitando a extinção do contrato, foi enviada no mesmo tempo da contratação.

A retenção integral de taxa de franquia, sem demonstração de prejuízo da franqueadora, configura desproporcionalidade, o que contraria o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por DIVANETE BARTELI e REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Franquia c/c Devolução da Taxa de Franquia e Liberação da Fiança Bancária no 1034867-03.2017.811.0041, movida em face de SPOLETO FRANCHISING LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de id. n.o 278819470, a apelante insurge-se contra a decisão, argumentando que:
“rescindirem contrato com escritório de arquitetura que sequer finalizaram o projeto, providenciou a devolução com o espaço ao shopping, bem como, amigavelmente, os Apelantes e a Apelada chegaram ao entendimento, em comum acordo, que o projeto deveria ser abortado e o negócio deveria ser desfeito”
.

Defendem que
“não houve divulgação da Franquia, não ocorreu a contratação de empregados para abertura da franquia, projeto arquitetônico para instalação da FRANQUIA sequer foi concluído, não houve transferência do know-how, pois sequer houve reforma do espaço para instalação, não ocorreu a contratação de empregados, enfim nada foi realizado”.

Reafirmam que o contrato foi assinado somente em 23 de setembro de 2016 pelas apeladas e, por sua vez, os apelantes haviam solicitado o desfazimento do negócio, em 15 de agosto de 2016, ou seja, muito antes de formalizarem o negócio.

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões de id. 250950751, pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de relação contratual pactuada livremente entre as partes, referente a “Franquia Empresarial” ou franchising, conforme instrumento denominado
“Contrato de Franquia Spoleto – Três Américas”
(id. 278818980).

Neste tipo de contrato, uma empresa proprietária de uma marca, chamada franqueadora, com o objetivo de ampliar seus negócios, concede a outras empresas, os franqueados, o direito de utilizar sua marca e explorar comercialmente o modelo de negócio que foi desenvolvido ou testado por ela.

Para implementar corretamente o modelo e aproveitar os benefícios de um negócio comprovado e bem-sucedido, o franqueado precisa receber orientação sobre a instalação e operação da unidade franqueada, garantindo o padrão estabelecido e remunerando a franqueadora pela concessão dos direitos e pela transferência desse conhecimento, sendo cobrada uma “taxa de franquia” do franqueado logo após a assinatura do contrato de adesão.

Esse valor é uma quantia fixa e única, referente à concessão do uso da marca, e faz parte do investimento inicial necessário para a abertura da unidade franqueada.

No presente caso, a autora pagou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de “taxa de franquia”, conforme comprovante de id. 278818987, comprometendo-se a ré a disponibilizar suporte técnico e supervisão de operação, conforme estabelecido no contrato.

Na realidade, as descrições das referidas obrigações contratuais pré-operacionais só seriam fornecidas no momento da implementação do negócio,
o que não aconteceu
, uma vez que os autores desistiram do negócio. Portanto, a ré não verificou qualquer perda ou prejuízo que justificasse o pagamento da taxa de adesão, seja de forma total ou parcial.

Na realidade, o que se verificou foi que os apelantes optaram por desistir do negócio antes que a apelada tivesse adotado qualquer medida, arcado com despesas ou realizado qualquer tipo de investimento. Assim sendo, não se configura como justificável, tampouco razoável, a retenção da taxa de franquia. Em síntese, a rescisão contratual ocorreu em razão da desistência dos recorrentes antes da efetiva implementação das atividades contratuais.

Desse modo, em análise ao contrato, à luz das circunstâncias fáticas, constata-se que deve ser afastada a aplicação da Cláusula 14, que versa sobre a rescisão contratual, vejamos:

“14.1. – O presente contrato poderá ser imediatamente rescindido, por qualquer das partes, se estas vierem a inadimplir quaisquer cláusulas ou condições aqui estabelecidas, e não sanarem a falha no prazo apontado na referida notificação. 14.2. – Rescisão Automática. Constituem, ainda, motivos de justa causa para rescisão automática do presente Contrato, além daqueles já previstos neste instrumento, independentemente do envio de qualquer notificação:

14.2.1. Antes do inicio da operação da UNIDADE FRANQUEADA e sem que o FRANQUEADO tenha direito à devolução dos valores pagos a titulo de Taxa de Franquia, com exceção dos itens iv) e v) abaixo:

i) Se o FRANQUEADO não for aprovado no Treinamento Inicial promovido pelo SPOLETO;

ii) Se o FRANQUEADO descumprir quaisquer dos pré requisitos estipulados na cláusula 3.1 cima;

iii) Se ficar constatado que o FRANQUEADO descumpriu qualquer das obrigações ou condições aqui estipuladas e/ou apresentou informações e/ou dados falsos na sua ficha cadastral, ou ainda fique constatado qualquer omissão de dados relevantes sobre a sua pessoa;

iv) Se antes do inicio da reforma da UNIDADE FRANQUEADA, ambas as partes decidirem, reciprocamente, não dar continuidade ao presente contrato, o FRANQUEADO terá direito à devolução, pela SPOLETO, de 80% (oitenta por cento) da Taxa de Franquia paga;

v) Se antes do inicio da reforma da UNIDADE FRANQUEADA, a SPOLETO, por motivos de cunho pessoal, decida rescindir o presente instrumento, será devolvido ao FRANQUEADO o montante integral da quantia paga a titulo de Taxa Inicial de Franquia, devidamente reajustada pela variação do IGP-M ocorrida entre a data do pagamento e a data da devolução, na menor periodicidade permitida por lei.”

Isso porque, apesar da desistência, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo por parte da franqueadora, a qual, cumpre reiterar, não iniciou qualquer das atividades a que se obrigou, não autorizou o uso de sua marca e não realizou qualquer investimento que justificasse a retenção de qualquer valor.

É cediço que, em nosso ordenamento jurídico, os negócios jurídicos bilaterais possuem força de lei entre as partes, estando, assim, subordinados ao princípio consagrado do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratantes têm a obrigação de cumprir as disposições livremente acordadas, em razão da natureza vinculante dos contratos.

No entanto, outro princípio que deve ser observado pelas partes contratantes é o da boa-fé objetiva, o qual impõe uma exigência de lealdade nas relações contratuais. Assim, cada parte deve agir de maneira honesta, transparente e ética durante todo o vínculo contratual, não sendo admitidas condutas que contrariem tal princípio.

Friso que, conforme demonstrado nos autos, jamais foi realizada a instalação da unidade franqueada, sendo que a apelada foi notificada acerca da desistência do contrato e do pedido de devolução dos valores tidos como taxa de franquia. Assim, o negócio jurídico foi aperfeiçoado apenas de direito, mas não de fato, sendo imputado pelos autores a inviabilidade da execução efetiva do contrato.

Cumpre registrar, contudo, que tal circunstância não pode ser atribuída à franqueadora como motivo de prejuízo, uma vez que não houve descumprimento de qualquer obrigação contratual, especialmente considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pelos autores, solicitando a extinção do contrato, foi enviada no mesmo tempo da contratação.

Nesse passo, não se pode deixar de considerar como excessiva a retenção integral do valor pago a título de taxa inicial de franquia para a unidade, pois a franqueadora não pode ter sofrido prejuízos em tal montante, pois como demonstrado não houve divulgação da franquia, não foi realizado projeto de instalação da unidade, e entre outros elementos que configurariam a plenitude do contrato.

Ademais, tal retenção configura desproporcionalidade, o que contraria o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

“Apelação. Franquia. Declaratória de nulidade contratual, com pleito indenizatório cumulado. Ação movida pela franqueada em face da franqueadora. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Correta a sentença, ao reconhecer a existência e validade da contratação, a despeito de não assinado o termo contratual. Autora quer recebeu a COF, pré-contrato e efetuou o pagamento da taxa de franquia. Contratação existente e válida. Vícios na COF que não foram a causa da resolução contratual. Correta a sentença, ainda, ao reconhecer que a resolução do contrato não se deu por culpa da ré. Redução equitativa, contudo, da previsão contida no pré-contrato, de perda da totalidade dos valores pagos em caso de resolução contratual, por culpa do franqueado. Ré condenada à repetição de metade do valor pago pela autora, notadamente considerando-se que as operações da franquia em testilha foram iniciadas. Inteligência do art. 413, do CC. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1122319-12.2021.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 08/11/2023)

Assim, entendo que devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago pelos autores a título de taxa inicial de franquia, conforme previsão da Cláusula 14.2.1 do Contrato, mostra-se adequado e proporcional, não configurando um excesso. Além disso, a restituição integral do valor seria inaplicável, sob pena de caracterizar evidente enriquecimento sem causa, dado que a ré não foi responsável pela extinção do contrato, impondo a reforma da sentença.

Em razão do resultado do presente recurso, impõe-se, também, a modificação dos honorários para a sucumbência reciproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento), em consonância com o Art. 86 do CPC. Nesse sentido:

“O autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.”
(N.U 0002098-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida/apelada à devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago a título de taxa de franquia.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025